Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713965-34.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA DA SILVA MARQUES APELADO: J. P. M., A. B. C. D. C. O., E. D. P. R. D. C. O. REPRESENTANTE LEGAL: E. M. D. S., J. P. M. DESPACHO Intime-se Tatiana da Silva Marques para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O prazo para cumprimento da determinação é de cinco (5) dias. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator